Tribunal: CARF
Processo: 15586.001256/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15586.001256/2009-14
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.448 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
SPORT CENTER ACADEMIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - ELABORAÇÃO DE FOLHA DE
PAGAMENTO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO - MULTA
O descumprimento do previsto no artigo 32, I da Lei 8.212/91, c/c o artigo 225,
I do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99 enseja a aplicação de multa prevista na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Auto de infração
Trata-se de auto de infração AIOA 37.234.886-6 lavrado contra a empresa em
epígrafe, por infração ao artigo 32, inciso I da Lei 8.212/1991, c/c artigo 225, inciso I e parágrafo
9° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/ 1999.
Tal autuação gerou lançamento no valor de R$1.329,18, além dos juros e multa
devidos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001256/2009-14
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.448 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001256/2009-14

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

DA IMPUGNAÇÃO
7. A empresa contesta o lançamento alegando as razões expostas através do instrumento
de fls. 21/22. Junta às fls. 23/25 cópias de comprovantes da capacidade postulatória.
7.1. Em síntese, alega que:
7.1.1. O Poder Público deve buscar a verdade material dos fatos, e não proceder a
lançamento` integralmente embasado por presunção, baseada na Reclamatória
Trabalhista movida por um professor, sem juntar qualquer prova de ocorrência de fatos
geradores, o que representa arbítrio.
7.1.2. A impugnante arrenda suas instalações, conforme contrato feito com os
professores, sendo estes autônomos, e não seus funcionários. De tal fato decorre não ter
a empresa responsabilidade sobre as contribuições previdenciárias incidentes sobre os
valores que tais professores recebem por suas aulas.
7.1.3. F inda pedindo seja declarada a improcedência do lançamento.

A impugnação foi apreciada na 15a Turma da DRJ/RJ1 que, por unanimidade,
em 12/05/2010, no acórdão 12-30.442, às e-fls. 31 a 37, julgou a impugnação apresentada pelo
improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 42
a 43 alegando, em síntese, que:
 O auto de infração ora impugnado, foi lavrado na presunção de que a
empresa teria deixado de prestar informações de empregados deixando
os fora da GFIP.
 A fiscalização, não acosta ao auto quaisquer comprovação de vínculos
destes funcionários.
 a empresa possui contrato de arrendamento com os professores, sendo
deles a inteira responsabilidade pelo funcionamento da Academia e
execução das aulas, e orientações aos alunos.
É o relatório.

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.448 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001256/2009-14

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 24/06/2010, e-fls. 41, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 22/07/2010, e-fls. 42, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata-se de auto de infração AIOA 37.234.886-6 lavrado
contra a empresa em epígrafe, por infração ao artigo 32, inciso I da Lei 8.212/1991, c/c artigo
225, inciso I e parágrafo 9° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/ 1999.
O relatório da DRJ traz as considerações do relatório fiscal, que transcreve-se:
3. Às fls.l3 (Relatório Fiscal da Infração), a Auditora-Fiscal relata que a empresa deixou
de incluir em folhas de pagamentos de seus segurados empregados os funcionários que
atuavam como PROFESSORES, cujos salários de contribuição foram levantados em
Autos de Infração de Obrigação Principal - AIOP por aferição indireta, mediante o
emprego de informações de fatos geradores de mesma natureza, obtidas
incidentalmente, na Reclamatória Trabalhista - RT 0486.2008.0l1.l7.00-2, em que foi
reconhecido o vínculo empregatício do reclamante. A SRFB teve ciência da decisão
proferida na RT através do Oficio 00410/2008, expedido pela ll” Vara do Trabalho de
Vitória/ES.
3.11. Consta do Relatório Fiscal que na RT 0486.2008.0l1.l7.00-2 foi informado, em
depoimento do sócio da Reclamada, que esta mantém 6 (seis) contratos de
arrendamento com professores de ginástica, e que não há professores na qualidade de
segurados empregados.
3.1.1. No referido depoimento foi declarado que o Reclamante, Alexandre Gomes de
Souza, é signatário de contrato de arrendamento da academia.
3.2. Na RT o vínculo empregatício do reclamante foi reconhecido na qualidade de
Professor para o período de 06/09/2003 a 04/04/2008, com remuneração mensal de
R$550,00. O período fiscalizado, porém, restringe-se a 01/01/2005 a 31/12/2005,
conforme o Termo de Início de Procedimento Fiscal, fls. 05/06.
3.3. Não foi encontrado pela Auditora Fiscal qualquer registro de professores,
instrutores ou similares nem no Livro de Registro de Empregados, nem em Folhas de
Pagamento, nem em GFIP. Em todos estes livro/documentos só há a identificação dos
funcionários que trabalham em _ atividades administrativas (Recepcionista, Atendente
de Academia, Auxiliar de Serviços Gerais). Tal fato impossibilitou fazer a relação dos
segurados empregados na qualidade de professores cujas remunerações foram aferidas.
3.4. Também não foi contabilizado no Livro Diário o recebimento de valores a título de
contrato de arrendamento, como declarado pelo sócio da reclamada.
4. Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes ou atenuantes previstas nos
artigos 290 e 291 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/1999.
5. Conforme o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 14, foi plii ad a multa
prevista nos arts. 92 e 102 da Lei 8.212/1991, c/c. art. 283, I, “a” e art. 7 d Regulamento
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.448 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001256/2009-14

da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, com valor atualizado
de R$ 1.329,18, conforme a Portaria Interministerial MPS/MF 48, de 12/02/2009, DOU
de 13/02/2009.

Quanto ao mérito o contribuinte não formula argumentos novos, nem sequer
carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas alegações e que seja
capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da DRJ, conforme artigo 57, §3o do
RICARF:

l2. Foram detalhados e comprovados os motivos que levaram à eleição do contido na
RT 0486.2008.0l l.l7.00-2 como base de aferição indireta dos fatos geradores, pela
juntada dos documentos de fls. 32/269 do processo principal.
l2.l. Foi o próprio juízo da ll“ Vara do Trabalho de Vitória/ES a dar ciência à Secretaria
da Receita Federal do Brasil, através do Oficio n° 00410/2008, junto ao qual foi
encaminhada cópia da decisão proferida na RT 0486.2008.0ll.l7.0()-2, em que se
verifica a caracterização do vínculo laboral, do que decorre haver fatos geradores de
contribuições previdenciárias que deveriam ser contabilizados e informados em Folhas
de Pagamento e, não o sendo, impossibilitaram à Fiscalização aferir de forma direta os
fatos geradores.
l2.l.l. Assim sendo, não pode a impugnante alegar ter ocorrido qualquer arbitrariedade
pela falta, no lançamento, de identificação precisa dos segurados empregados e valores
pagos aos mesmos, uma vez que foi ela, a impugnante, quem impossibilitou que tal
fosse feito. Com base no art. 243 do CPC, cujo fundamento é o princípio pelo qual
“ninguém pode aproveitar-se da própria torpeza”, reputo mero argumento de retórica tal
protesto.
12.2. A impugnante alega ter contratos de arrendamento, mas disso não fez prova nem
nos presentes autos, nem nos autos ou na audiência da RT 0486.2008.0l l.l7.00-2, já que
não apresentou os recibos dos valores a que faria jus por tais contratos. Portanto,
acompanho a sentença proferida na citada RT, desconsiderando tal alegação.
12.3. A Auditora Fiscal solicitou todas as folhas de pagamento da empresa, todos os
livros e documentos, inclusive contratos, conforme TIPF/T IF (fls. 20/22 do Processo
Principal), constatando que a autuada omitiu informações e não promoveu os registros
dos fatos geradores sob análise, de forma que incide a regra do art. 33, parágrafos 3° e
6° da Lei 8.212/1991, invertendo-se o ônus da prova à impugnante, do qual não se
desincumbiu.
12.4. Como se ainda não bastasse, por mera presunção ou seja, regras de experiência
autorizada pelo art.335 do CPC e art.lO8, I do CTN, verifica-se, se a própria
impugnante declara haver seis casos similares àquele declarado nulo empregatício pela
Justiça do Trabalho, devido é o pagamento de remuneração a seus empregados, já que
esta é a forma de contraprestação na relação de trabalho (arts. 2" e 3° da CLT),
caracterizando por si só a ocorrência do fato gerador de contribuições previdenciárias,
por força do art. 28, I da Lei 8.212/1991.
l2.4.l. Caso a alegação da impugnante de que os referidos segurados são “Autônomos",
ou seja, contribuintes individuais, fosse aceita, o que não ocorre, prestando estes
segurados serviços à impugnante, igualmente teriam de figurar em Folhas de
Pagamento.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.448 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001256/2009-14

l2.4.2. Ocorre, porém, que a impugnante defende que estes segurados não . I , . . _ . lhe
prestaram serviços, sendo meros arrendatários de suas instalações e seus equipamentos,
o que não provou nem nos presentes autos, nem junto ao Poder Judiciário.
13. Desse fato decorre que os valores em questão sofrem a incidência de contribuição
previdenciária e, conseqüentemente, a empresa contratante descumpriu a obrigação
acessória de informar os segurados em questão em suas folhas de pagamento.
(...)
13.2. No tocante à penalidade aplicada, a autoridade fiscal aplicou a multa corretamente,
conforme disposto nos arts. 92 e 102 da Lei 8.212/1991 c/c arts. 283, inciso I, alínea "a"
e 373, do Regulamento da Previdência Social - RPS. A forma de apuração da multa, de
valor fixo, independente do número de segurados não informados ou do valor de suas
remunerações, está detalhada no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa de fls. 14.
13.3. Por fim, a autuação cumpriu todos os seus requisitos e a lavra do feito foi obra
efetuada sob a égide das determinações legais vigentes, com atendimento à motivação
do ato administrativo e subsunção ao disposto do art. 33, caput e an. 32, I, ambos da Lei
8.212, de 24/07/1991 c/c art. 225, I, § 9° do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/1999.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital